Tribunal: STJ
Processo: 5051838-26.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1909862 - RS(2020/0323922-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO
: GUILHERME XAVIER DE CASTRO
ADVOGADOS
: CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM - RS060059
INTERES.
: PEDRO JOSE MOACYR RANGEL NETO
INTERES.
: TIAGO DA COSTA RAMOS
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
ALINE SOUZA PERES - RS087050
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Configura erro material a fixação dos honorários do INPI em 15% sobre o valor
atualizado da causa quando o acórdão reconhece que os demais réus tiveram a verba
majorada para 20%, impondo-se a correção para 20% também em favor do INPI.
2. Caracteriza obscuridade a coexistência, no voto, de referências inconciliáveis ao
critério de rateio da verba entre litisconsortes passivos, devendo ser afastada a
menção a 5% e esclarecido o rateio por um terço ao INPI.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
14/04/2026
22/04/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 269dd0bc-08f5-4df8-9b73-58610ce3fa77

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1909862 - RS(2020/0323922-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO
: GUILHERME XAVIER DE CASTRO
ADVOGADOS
: CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM - RS060059
INTERES.
: PEDRO JOSE MOACYR RANGEL NETO
INTERES.
: TIAGO DA COSTA RAMOS
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
ALINE SOUZA PERES - RS087050
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Configura erro material a fixação dos honorários do INPI em 15% sobre o valor
atualizado da causa quando o acórdão reconhece que os demais réus tiveram a verba
majorada para 20%, impondo-se a correção para 20% também em favor do INPI.
2. Caracteriza obscuridade a coexistência, no voto, de referências inconciliáveis ao
critério de rateio da verba entre litisconsortes passivos, devendo ser afastada a
menção a 5% e esclarecido o rateio por um terço ao INPI.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) contra acórdão assim ementado (fl. 1734):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
DE PATENTE JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM FAVOR DE DOIS RÉUS COM BASE NO
§ 2o, DO CPC E
ART. 85,
EM FAVOR DO INPI COM BASE EM EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há
que se falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
se o Tribunal de
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer
em nenhum dos vícios mencionados nos referidos dispositivos. 2. Para a fixação
dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Documento eletrônico VDA55761832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: 919ccb81-5924-4e9c-9712-a107b0acc21f

Precedentes. 3. Em se tratando de ação de adjudicação de patente julgada
improcedente, os honorários devem ser calculados observando-se o valor da
causa. 4. Recurso especial a que se dá provimento.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao
não refletir, na fixação dos honorários do INPI, a majoração promovida pelo Tribunal de
origem, que elevou de 15% para 20% os honorários devidos aos réus Pedro e Tiago,
mantendo, porém, os honorários do INPI.
Assinala obscuridade no voto, que menciona, concomitantemente, “cabendo
a ele, na divisão entre os litisconsortes, o percentual 5% (cinco por cento)” e, ao final,
“cabendo a ele, na divisão da verba entre os litisconsortes passivos, um terço do total”
(fl. 1742), sem clareza quanto ao critério de rateio.
Aponta, ainda, erro material na referência “no montante de 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, da mesma forma que os demais réus”, por
divergir do patamar de 20% aplicado aos demais réus em apelação (fls. 1740 e 1742),
requerendo a correção para 20% e o esclarecimento do rateio por um terço ao INPI.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1756).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos merecem prosperar.
Inicialmente, ressalto que, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.
Na hipótese, verifico a existência de erro material e obscuridade.
Com efeito, o voto fixou honorários “no montante de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, da mesma forma que os demais réus” (fl. 1742),
porém, conforme transcrição do acórdão recorrido constante no próprio voto (fl. 1740),
verifica-se que, em sede de apelação, o Tribunal de origem havia majorado a referida
verba para 20%. Por oportuno, transcrevo (fls. 1613-1614):

Quando [
] à apelação do INPI, é igualmente de rejeitar-se. Com efeito, o INPI
sic
foi citado na condição de interveniente sui generis, por força do artigo 57 da Lei no
9.279, de 1996, sem que na petição inicial lhe fosse imputada conduta irregular na
concessão da patente obtida pelos réus. Nesse caso, sendo procedente a ação,
não pode ser condenado em honorários, como já assentou o Superior Tribunal de
Justiça (
e, por igual razão, nem
REsp no 1.264.644/RS, REsp no 1.378.699/PR)
sequer deveria receber honorários em caso de ser julgada improcedente a
demanda. Contudo, tendo sido favorecido pela sentença com honorários, sem
insurgência do autor, não cabe afastá-los, sob pena de reformatio in pejus, mas
tampouco majorá-los.
Por força do disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro de 15% para 20% os honorários fixados pelo juiz da causa em favor
dos réus Pedro e Tiago, mantidos os honorários fixados em favor do INPI,
pelas razões antes indicadas.
Documento eletrônico VDA55761832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: 919ccb81-5924-4e9c-9712-a107b0acc21f

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Para além do erro material, também se constatam duas referências
inconciliáveis quanto ao rateio entre litisconsortes passivos, ora indicando “o percentual
5% (cinco por cento)”, ora “um terço do total” (fl. 1742), o que traduz obscuridade
interna do julgado.
Desse modo, constatados o erro material e a obscuridade no julgado, impõe-
se o acolhimento das alegações da parte embargante para sanar os vícios, em
conformidade com o disposto no
II, do CPC.
art. 1.022,
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para: (i) corrigir o
erro material, fazendo constar que os honorários arbitrados em favor do INPI são
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, da mesma forma
que os demais réus; e (ii) sanar a obscuridade, esclarecendo que, na divisão da verba
entre os litisconsortes passivos, caberá ao INPI um terço do total, afastada a referência
a “5%”.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: 919ccb81-5924-4e9c-9712-a107b0acc21f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.909.862 / RS
Número Registro: 2020/0323922-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50445213420164040000 50518382620164047100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: GUILHERME XAVIER DE CASTRO
ADVOGADOS
: CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM - RS060059
INTERES.
: PEDRO JOSE MOACYR RANGEL NETO
INTERES.
: TIAGO DA COSTA RAMOS
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
ALINE SOUZA PERES - RS087050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMBARGADO : GUILHERME XAVIER DE CASTRO
ADVOGADOS
: CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EDUARDO AUGUSTO FAITARONE DO SIM - RS060059
INTERES.
: PEDRO JOSE MOACYR RANGEL NETO
Documento eletrônico VDA56087092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:43
Código de Controle do Documento: 22d122e1-2ea2-4287-9226-fb0648f53dd9

INTERES.
: TIAGO DA COSTA RAMOS
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
ALINE SOUZA PERES - RS087050
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:43
Código de Controle do Documento: 22d122e1-2ea2-4287-9226-fb0648f53dd9